Tribunal: CARF
Processo: 10410.723274/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais informada na DITR/2010, por falta de documentos de prova hábeis para comprovar a área plantada no ano-base de 2009.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.723274/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.277 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
COMPANHIA AÇUCAREIRA USINA CAPRICHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos
vegetais informada na DITR/2010, por falta de documentos de prova hábeis
para comprovar a área plantada no ano-base de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da decisão de primeira instância
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de produtos vegetais e (ii) não
comprovação, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723274/2014-14
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723274/2014-14

Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, em decorrência da alteração do VTN arbitrado
pela autoridade fiscal.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, insurgindo-se contra o Grau de Utilização apurado pela Fiscalização e, por
conseguinte, a alíquota aplicada no lançamento fiscal, destacando que, a equação do grau de
utilização do imóvel corresponde à área utilizada pela atividade rural / área aproveitável x 100;
e traduzindo o laudo técnico apresentado pela Recorrente, temos que o grau de utilização seria
de 100% e não de 0% como apurado no auto de infração, mantido pela DRJ.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área
de produtos vegetais e (ii) não comprovação, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
A DRJ, como visto, julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo,
em decorrência da alteração do VTN arbitrado pela autoridade fiscal, conforme Laudo de
Avaliação apresentado.
O Contribuinte, em sede de recurso voluntário, reitera parcialmente suas razões de
defesa apresentadas na impugnação, sustentando, em síntese, que o Laudo de Avaliação
apresentado comprova a existência da Área de Produtos Vegetais declarada, pelo que, o Grau de
Utilização apurado pelo Fisco e, por conseguinte, a alíquota aplicada no lançamento, estariam
incorretos.
Sobre o tema, a DRJ concluiu que o requerente apresentou laudo técnico com
ART, com o intuito de atestar a referida área de produtos vegetais plantada em 2009; no
entanto, esse documento é considerado insuficiente, por si só, para comprová-la para o
ITR/2010, visto que não foram apresentados os documentos hábeis requeridos na intimação
inicial para comprovar a área de plantio do imóvel no período de 01/01/2009 a 31/12/2009,
entendo que deva ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade autuante, da área declarada de
produtos vegetais para o ITR/2010 (392,0 ha), nos termos da legislação vigente.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, no Termo de Intimação Fiscal, a Fiscalização, para a comprovação da
área de produtos vegetais declarada, solicitou que o Contribuinte apresentasse os documentos
abaixo mencionados, referente à área plantada no período de 01/01/2009 a 31/12/2009:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723274/2014-14

-
Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada
no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - Crea;
- Notas Fiscais do produtor; Notas Fiscais de insumos; certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
Como se vê, a Fiscalização listou, de forma exemplificativa, ressalte-se, uma série
de documentos que o Contribuinte poderia apresentar com vistas a comprovar a existência da
APV declarada.
Ocorre que, como visto, o sujeito passivo trouxe aos autos, já em sede de
impugnação, apenas o laudo de avaliação, o qual, dado o seu laconismo, não serve por si só para
essa finalidade: comprovar a área plantada no exercício imediatamente anterior ao período
fiscalizado.
De fato, depreende-se do referido laudo que o engenheiro agrônomo responsável
pela sua emissão realizou, segunda afirma, visitas de inspeção no imóvel no mês de junho de
2014 e que, de acordo com a distribuição da área que realizou, 392,00 ha seriam ocupados com
cana-de-açúcar.
Tal conclusão - ocupação do terreno com 392,00 ha de cana-de-açúcar – pode ser
imediatamente válida para o momento da inspeção, ou seja: junho/2014. Para se chegar a essa
mesma conclusão em relação ao exercício imediatamente anterior ao período fiscalizado, caberia
ao Contribuinte trazer aos autos outros documentos com essa finalidade, tais como aqueles
solicitados pela Fiscalização, a saber: Notas Fiscais do produtor; Notas Fiscais de insumos;
certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito
rural; dentre outros.
Assim, conforme já dito linhas acima, não há reparos a serem feitos na decisão de
primeira instância neste particular.
Por fim, com relação à alegação do Recorrente no sentido de que, ainda que não
fosse considerado o grau de utilização acaso fosse considerada a real área total do imóvel rural
de 808,92 hectares, ainda que mantida a área utilizada pela atividade rural em 590 hectares,
conforme apurado pela fiscalização, e excluídos os 34,9 hectares da área tributável, o grau de
utilização seria de aproximadamente 95%, trata-se de matéria estranha ao presente processo, não
cabendo qualquer análise de mérito em relação à mesma.
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital